Tribunal: TJPA
Processo: 0805150-83.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805150-83.2024.8.14.0401

RECORRENTE: ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES DAS CHAGAS, MARCOS PITEIRA BARRADAS, PAULO JOSE LIMA DA COSTA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POLICIAIS MILITARES. PRONÚNCIA MANTIDA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE FORMA INEQUÍVOCA. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por ANTÔNIO CLÁUDIO RODRIGUES DAS CHAGAS, MARCOS PITEIRA BARRADAS e PAULO JOSÉ LIMA DA COSTA contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal e art. 1º da Lei nº 8.072/1990, pela prática de homicídio qualificado contra Lenon Serrão de Souza. Sustentaram, em síntese, legítima defesa, ausência de provas para pronúncia, pedido de absolvição sumária (art. 415, IV, do CPP) ou, subsidiariamente, afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima. O Ministério Público apresentou contrarrazões e opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos constantes nos autos são suficientes para a pronúncia dos recorrentes, com base na existência de materialidade e indícios de autoria; (ii) estabelecer se estão presentes elementos que permitam o reconhecimento inequívoco da excludente de ilicitude de legítima defesa ou, alternativamente, o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, bastando para sua prolação a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme previsto no art. 413 do CPP.

O conjunto probatório constante dos autos, notadamente o laudo de necropsia, auto de apreensão e perícias, indica a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes da autoria atribuída aos recorrentes.

O exame necroscópico atesta que a vítima foi atingida por cinco disparos, havendo ainda lesão compatível com tentativa de defesa, sem que fosse possível determinar a distância dos disparos.

A perícia realizada na arma apreendida com a vítima conclui pela sua inoperância, afastando, em juízo preliminar, a versão de que a vítima teria efetuado disparos contra os recorrentes.

A alegação de legítima defesa não se revela manifestamente comprovada, sendo necessária apreciação aprofundada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme o princípio constitucional do art. 5º, XXXVIII, alínea "d", da CF/1988.

A excludente de ilicitude, para ser reconhecida na fase de pronúncia, deve estar inequivocamente demonstrada, o que não ocorre no caso concreto, onde há controvérsia sobre a dinâmica dos fatos.

O afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima somente se justifica quando manifestamente improcedente, o que não se verifica, impondo-se sua manutenção para apreciação pelo Conselho de Sentença.

O princípio do in dubio pro societate orienta que, havendo dúvida sobre a autoria ou materialidade, deve prevalecer a competência do Tribunal do Júri para o julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao juiz togado juízo exauriente sobre o mérito.

A excludente de ilicitude de legítima defesa somente pode ser acolhida na fase de pronúncia se inequivocamente demonstrada, o que não se verifica na hipótese.

A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima somente pode ser afastada na pronúncia quando manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso, devendo ser submetida ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 25, 413 e 415, IV; Lei nº 8.072/1990, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 878896/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 11.06.2024; TJ-CE, RSE nº 0041308-02.2017.8.06.0091, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, j. 23.10.2024; TJ-DF, RSE nº 0735898-63.2020.8.07.0001, Rel. Des. Humberto Ulhôa, j. 09.12.2021; TJ-RS, RSE nº 70083701086, Rel. Des. Maria Thereza Barbieri, j. 31.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso em sentido estrito.

18ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, no período 09 de junho a 16 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ANTÔNIO CLÁUDIO RODRIGUES DAS CHAGAS, MARCOS PITEIRA BARRADAS e PAULO JOSÉ LIMA DA COSTA, em face de sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, em 24/01/2025, a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio, art. 121, §2º, inciso IV e art. 1º da Lei nº 8.072/1990 em relação a vítima Lenon Serrão De Souza

Nas
razões recursais de Antonio das Chagas e Marcos Barradas
, id. 25045253, alegam que consta nos autos que os recorrentes, policiais militares, foram acionados para conter suposto suspeito de prática de roubos na região. Segundo a denúncia, durante a intervenção policial, os acusados efetuaram disparos de arma de fogo contra Lenon Serrão de Souza, que veio a óbito.

A defesa sustenta a ocorrência de legítima defesa, afirmando que a vítima teria apontado arma de fogo em direção aos agentes, motivando a reação imediata. Aponta que a prova produzida em juízo é harmônica com a versão apresentada pelos réus, reiterando que não houve excesso na conduta dos acusados.

Aduz ainda que não há suporte probatório suficiente para justificar a submissão dos réus ao julgamento pelo Tribunal do Júri, requerendo, por conseguinte, a absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do CP, sob o argumento de ausência de elementos que demonstrem surpresa ou impossibilidade de defesa da vítima.

Em
contrarrazões
, id. 25045266, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nas
razões recursais de Paulo da Costa, id. 25045257,
a defesa sustenta a ocorrência de legítima defesa, afirmando que a vítima teria apontado arma de fogo em direção aos agentes, motivando a reação imediata. Aduz pela absolvição sumária, com fulcro no art. 415, IV do CPP, ou subsidiariamente o afastamento da qualificadora.

Em
contrarrazões
, id. 25045263, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em manifestação, id. 26659248, o
Ministério Público em 2º grau
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

Segundo a
denúncia,
id. 25045158, no dia 20/02/2024, por volta de 16h30, em via pública, na Rua Silva Castro, a vítima estava armada cometendo roubos na região, motivo pelo qual foi solicitado apoio da Polícia Militar para apurar os fatos. Ao chegarem no local, os policiais afirmaram que LENON havia sacado uma arma e, para impedir a injusta agressão, efetuaram diversos disparos em direção à vítima. Em seguida, levaram a vítima para o Pronto Socorro do Guamá onde evoluiu a óbito. Segundo o denunciado Paulo José, foram efetuados 6 disparos, tendo 5 disparos acertado a vítima

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

Os recorrentes foram pronunciados em 27/01/2025, id. 25045251, como incurso no delito 121, §2º, inciso IV e art. 1º da Lei nº 8.072/1990 em relação a vítima Lenon Serrão De Souza

Inicialmente, importa esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

“A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes.” (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Em outras palavras,
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverá ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 160.111/RS).

Diante disso, e do acervo probatório constate dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia

proferida contra o recorrente, conforme determina o art. 413, do CPP.

No caso em análise, consta nos autos a
prova da materialidade
pelo laudo de necropsia da vítima, id. 25045151, que descreve 05 (cinco) lesões perfuro-contusas na vítima. E ainda, as armas de fogos dos Policiais Militares, ora recorrentes, foram apreendidas, conforme auto de apreensão, id. 25045126 – pág. 9, no qual foram realizadas perícias, id. 25045155 – pág. 6/9 que concluiu que encontravam-se em condições de funcionamento e potencialidade.

Foi realizada perícia na arma de fogo de fabricação caseira e munições que foram encontradas com a vítima, id. 25045235, concluído que a arma de fogo encontrava-se inoperante devido a mola do cão apresentar baixa energia e não apresentar potencialidade.

Quanto aos indícios de autoria destaco o relato da testemunha e delegado da ocorrência,
B
runo Augusto Alves Tuma, id. 25045211,
informou que os policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de suposto assalto. Relatou que, conforme a versão apresentada pelos agentes, ao chegarem ao local, a pessoa que veio a óbito estava armada com uma arma de fabricação caseira, que foi apreendida. Segundo os policiais, a vítima teria apontado a arma em sua direção, motivo pelo qual reagiram efetuando disparos, alegando legítima defesa. Afirmou recordar-se do nome da vítima e dos policiais envolvidos, os quais compareceram à delegacia para prestar depoimento, oportunidade em que confirmaram a versão de legítima defesa, apresentando suas armas institucionais e a arma apreendida com a vítima. Relatou que, conforme informado pelos policiais, um deles efetuou três disparos, outro dois e o terceiro, um disparo, totalizando três agentes que realizaram disparos. Esclareceu, ainda, que os policiais foram acionados com a informação de que o indivíduo estaria cometendo ou acabara de cometer um assalto, encontrando-se em fuga para o local da abordagem. Acrescentou que, segundo os relatos, no momento da intervenção, a vítima teria sacado ou exibido a arma, o que levou os policiais a reagirem, a fim de repelir a agressão que consideraram iminente.

Destaco o relato da testemunha
Welder Wilson Gomes Aguiar, id.

25045211 e 25045213,
relatou que houve, via comunicação por fonia, um pedido de apoio informando a presença de um indivíduo praticando roubo em determinada rua, no bairro do Guamá. A guarnição policial deslocou-se até o local, onde, segundo informado, o referido indivíduo recebeu a equipe a tiros, motivo pelo qual os policiais também efetuaram disparos. Informou que, após a troca de tiros, o indivíduo foi socorrido e encaminhado ao hospital do bairro, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Esclareceu que não presenciou os fatos, tendo em vista que exerce a função de escrivão e se encontrava na delegacia no momento da ocorrência.

Ressalto o depoimento do médico legista que realizou a perícia na vítima,
João Vitor Anaissi Oliveira Texeira- Num. 25045213 e 25045215
narrou que, a partir da análise do exame necroscópico, não foi possível afirmar se os disparos ocorreram a curta ou longa distância. Esclareceu que, quando há elementos característicos de disparo a curta distância, como a chamada "zona de tatuagem", é possível indicar tal circunstância, mas, na ausência desses vestígios, não há como afirmar ou negar, especialmente porque tais sinais podem ou não estar presentes na vestimenta da vítima.

Destacou que, no laudo, o disparo descrito como P1 foi aquele que atingiu a região peitoral, com trajeto de anterior para posterior, de cima para baixo e da direita para a esquerda, atravessando o coração e sendo considerado o disparo fatal.

Relatou ainda que a vítima apresentava uma lesão no punho, a qual pode indicar tentativa de defesa, embora não seja possível afirmar com certeza tal circunstância. Especificou que o disparo P2 foi localizado na região escapular esquerda, com trajeto de trás para frente, de cima para baixo e levemente da esquerda para a direita, sendo o projétil encontrado na musculatura peitoral esquerda. O disparo P3 foi identificado no ombro direito, com trajetória de trás para frente, de baixo para cima e da direita para a esquerda, perfurando a axila, reentrando na região torácica e sendo localizado na parte interna do tórax. O disparo P4 foi constatado no punho esquerdo, com entrada pela face anterior, trajeto da frente para trás, de baixo para cima e da esquerda para a direita, apresentando orifício de saída de formato irregular no terço inferior do antebraço, próximo à região do polegar. Por fim, o disparo P5 foi encontrado no terço superior da coxa direita, na face medial, com trajeto da frente para trás, de baixo para cima e da esquerda para a direita, tendo o orifício de saída localizado na face lateral da mesma coxa.

Informou que foram coletados cinco projéteis do corpo da vítima, os quais foram encaminhados para exame balístico, sendo constatado que se tratava de calibre .40. Acrescentou, ainda, que foi detectada a presença de cocaína no organismo da vítima
.

Ressalto, o depoimento da testemunha
Carlos Wyllyan Rodrigues Pereira – id.

25045215 e 25045217,
relatou que participou da operação, embora não tenha presenciado diretamente os fatos. Informou que, no dia da ocorrência, foi acionado via rádio sobre situação envolvendo disparos de arma de fogo. Esclareceu que autuava como motorista da viatura, permanecendo no veículo e responsável pelos equipamentos, enquanto os demais militares realizavam a intervenção. Afirmou que, após a chegada ao local, ouviu cerca de três a quatro disparos, mas não presenciou os eventos. Disse ter tomado conhecimento, via rádio, de que o suspeito era conhecido na região por práticas criminosas, havia efetuado disparos contra uma guarnição e estava em fuga.

Relatou que sua guarnição foi acionada como apoio e, ao chegar, encontrou outras viaturas já mobilizadas. Receberam informações de que o suspeito havia fugido e adentrado uma residência no quarteirão, sendo orientados por populares quanto à sua possível localização. Acrescentou que ouviu, via rádio, que o suspeito continuava pulando muros e havia efetuado disparos. A guarnição realizou o cerco conforme as indicações recebidas. Do local onde permaneceu, viu policiais solicitando autorização para entrar em quintais e realizar buscas. Relatou que, após aproximadamente 25 a 30 minutos, ouviu novos disparos e percebeu intensa movimentação, notando que uma viatura deixou rapidamente o local em direção ao hospital. Soube, posteriormente, que houve confronto no interior de um quintal, resultando em o suspeito alvejado e socorrido. Afirmou não ter visto policiais feridos.

Menciono, também, as declarações da
testemunha Saulo Vales Carneiro– id.

25045221,
informou que foi acionado via rádio para prestar apoio, pois um nacional, armado, estaria cometendo assaltos na região. Deslocou-se ao local, mas não presenciou os fatos, apenas ouviu disparos à distância, em razão da fuga do indivíduo, que pulou um muro e possivelmente se escondeu em uma residência. Não soube precisar a quantidade de disparos. Acrescentou que, após a ocorrência, constatou-se que havia mandado de prisão ou recaptura em desfavor do nacional, informação desconhecida pelas guarnições no momento da ação. Relatou que foi prestado socorro à vítima, encaminhada ao Pronto-Socorro do Guamá. Por fim, afirmou que estava na viatura com o Sargento P. Costa e que, segundo relatório, os disparos foram efetuados pelo referido sargento, pelo Soldado Barrada e por outro policial cujo nome não recorda.

Ressalto, o depoimento da testemunha
Jacquison Alberto Pereira
,
id.

25045221 e 25045223, r
elatou que, no dia dos fatos, a viatura realizava patrulhamento no bairro do Guamá, quando o nacional, ao perceber a aproximação da guarnição, arremessou a bicicleta contra a viatura e fugiu, correndo com a mão na cintura. A guarnição iniciou o acompanhamento e solicitou apoio, sendo que o indivíduo adentrou uma construção, onde foi identificado pelas demais viaturas. Esclareceu que, no momento da abordagem, estava em outro quarteirão, não tendo visualizado os fatos, apenas ouvido diversos disparos, sem conseguir precisar a quantidade. Acrescentou que, após consulta, constatou-se que o nacional era foragido da Justiça
.

Ressalto, o depoimento da testemunha
Alan José de Jesus Silva, id. 25045223 e 25045225,
relatou que, durante patrulhamento no bairro do Guamá, avistaram um indivíduo que, ao notar a presença da viatura, arremessou uma bicicleta contra o veículo e fugiu, correndo com a mão na cintura. Informou que o suspeito ingressou em uma obra, sendo então solicitado apoio e realizado cerco pelas guarnições, permanecendo na contenção do local. Afirmou ter ouvido disparos de arma de fogo, sem conseguir precisar a quantidade. Posteriormente, confirmou-se que o suspeito era foragido da Justiça. Acrescentou que o armamento dos policiais envolvidos foi apreendido.

O depoimento da testemunha
Claudio Roberto Batalha Rodrigues Junior, id. 25045225 e 25045227,
relatou que integrava a mesma guarnição e foi informado, via rádio, sobre a presença de um indivíduo cometendo roubos na região, tendo uma das equipes se deparado com ele. Informou que o suspeito fugiu, inicialmente adentrando um comércio, depois pulando muros e se escondendo em uma residência. Esclareceu que foi realizado cerco policial, com verificação de logradouros e entrada em residências autorizadas pelos moradores. Afirmou que, em certo momento, ouviram disparos de arma de fogo e, ao se dirigirem ao local, encontraram o suspeito ao solo, alvejado. Ressaltou que, ainda com sinais vitais, ele foi colocado na viatura e levado ao Pronto-Socorro do Guamá. Acrescentou que foi apreendida com o suspeito uma arma de fabricação caseira. Declarou que os disparos foram efetuados pelos policiais Sargento P. Costa, Soldado Barradas e Soldado Cláudio, os quais confirmaram a autoria. Por fim, informou que a guarnição permaneceu no hospital para acompanhar o estado de saúde do suspeito, visando à apresentação formal na Polícia Civil.

O depoimento do recorrente
Antonio Claudio Rodrigues das Chagas Num. 25045229,
relatou que, no dia dos fatos, atendeu a um pedido de apoio no bairro do Guamá, deslocando-se com sua guarnição após informações sobre um homem, possivelmente armado, que havia fugido ao se deparar com outra equipe. Informou que, com a chegada das demais guarnições, foi realizado um cerco, sendo que, devido à extensão do terreno e à divisão em várias casas, as equipes se separaram para as buscas. Esclareceu que, em determinado ponto, encontrou-se com dois policiais e, ao avistarem o suspeito vindo em sua direção com armamento, ouviram um disparo. Afirmou que conseguiu revidar, efetuando um único tiro, abaixando-se em seguida, momento em que ouviu outros disparos. Ressaltou que não sabe quantos tiros foram efetuados pelos demais, mas que todos apenas revidaram à agressão, ocorrendo os disparos de forma praticamente simultânea após o suspeito apontar a arma e efetuar o primeiro tiro. Informou que, no local, estavam apenas ele e mais dois policiais, mas que outras equipes atuavam em áreas próximas. Acrescentou que o socorro foi prestado pelos policiais Sargento P. Costa e Soldado Barradas, que utilizaram a viatura mais próxima para conduzir o suspeito ao Pronto-Socorro do Guamá. Por fim, afirmou que, após o socorro, todos os policiais seguiram para a Seccional do Guamá, onde foram adotadas as providências cabíveis.

O depoimento do recorrente Marcos Piteira Barradas, id.
25045229 e 25045231,
O acusado relatou que os policiais repeliram uma injusta agressão perpetrada pela vítima, a qual efetuou disparos contra a guarnição. Informou que realizou dois disparos, mas não se recorda se havia outros policiais presentes no momento da ação. Esclareceu que o armamento apreendido com a vítima tratava-se de uma pistola calibre .40, de fabricação caseira. Destacou que, em situações como a ocorrida, a dinâmica dos fatos é extremamente rápida, de modo que, ao ser apontada uma arma na direção dos policiais, não há tempo para deliberar sobre quem efetuará o primeiro disparo. Acrescentou que prestou socorro à vítima, juntamente com o Sargento P. Costa, conduzindo-a ao Pronto-Socorro do Guamá.

O depoimento do recorrente
Paulo José Lima da Costa, id.

25045231 e 25045233,
relatou que, no dia dos fatos, foi acionado via rádio por uma viatura de área, que informou sobre um indivíduo que, ao se deparar com a guarnição, arremessou uma bicicleta contra o veículo e fugiu correndo com a mão na cintura, pulando muros e escondendo-se em residências. Informou que, com o auxílio de moradores que indicaram a direção da fuga, foi realizado cerco e busca minuciosa no quadrante. Ao adentrar um beco, ouviu um disparo de arma de fogo e, para repelir a agressão e proteger a equipe, efetuou três disparos em direção à ameaça. Relatou que, ao final do beco, encontraram o suspeito caído, com uma arma de fabricação caseira calibre .40 ao lado, e prestaram socorro imediato, conduzindo-o, ainda com sinais vitais, à unidade de saúde mais próxima. Após o atendimento, dirigiram-se à unidade policial para o registro da ocorrência, sendo posteriormente informados do óbito. Ressaltou que os disparos foram resposta ao tiro efetuado pelo suspeito e que, no primeiro contato, ocorrido com outra guarnição, não houve troca de tiros.

As testemunhas
Claudiney Bittencourt e Bredo Bandeira, id. 25045213,
apenas foram ao local dias após para fazer um levantamento acerca da existência de câmeras de segurança. Contudo, não foi constatada qualquer informação ou elemento útil no local. A
testemunha Offir Cardoso, id. 25045219 e 25045221
, não participou da operação.

A testemunha Haroldo de Souza,
id. 25045225, participou, porém, estava de motorista e apenas permaneceu na viatura. E por fim, a
testemunha Andre Luiz Barbosa, id. 25045219
relatou que foi acionado, juntamente com sua guarnição, via CIOP, para prestar apoio em diligência em uma área extensa, composta por diversas residências. Informou que, ao chegar ao local, outras guarnições já haviam iniciado o cerco e repassaram a informação de que o suspeito estaria amasiado na região, motivo pelo qual as equipes ingressaram nos terrenos para realizar as buscas. Esclareceu que ouviu disparos de arma de fogo, mas não soube precisar a quantidade, ressaltando que não visualizou diretamente os fatos, pois, em razão da amplitude do terreno, as buscas foram divididas entre as equipes. Acrescentou que, ao ouvir os disparos, buscou abrigo, pois desconhecia a origem exata dos tiros.

A testemunha Wesllem Endeson Costa Silva, id. 25045217 e 25045219
relatou que, embora não tenha presenciado os disparos, participou da operação. Informou que foi realizado cerco a uma residência no quarteirão onde o suspeito estaria escondido, permanecendo sobre o telhado de uma das casas. Esclareceu que, de sua posição, não conseguia visualizar a vítima e não se recorda de ter ouvido os disparos. Disse que atendeu a um pedido de apoio, diante da informação de que um homem armado fugia de uma guarnição, pulando telhados e residências. Acrescentou que não sabe quem efetuou os disparos.

Pois bem.

Assim, após detida análise dos autos,
não vislumbro dúvida quanto a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. F
riso que a decisão de pronúncia pela prática de crime doloso contra a vida encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual basta que o julgador primevo se convença quanto à materialidade do crime e aponte a existência de indícios suficientes da autoria, conforme o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em caso de dúvida quanto autoria ou materialidade, mas existindo acervo probatório deve o juízo ser feito pelo corpo de jurados.

In casu
, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 1.
Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria do homicídio tentado, mostra-se correta a decisão de pronúncia que remete o julgamento do réu ao Tribunal do Júri
. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07358986320208070001 DF 0735898-63.2020.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
Para a pronúncia do acusado, basta a demonstração da materialidade e de indícios suficientes da autoria, os quais, no caso, estão corroborados pelas provas produzidas em Juízo e na fase inquisitorial
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na decisão de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser afastadas se manifestamente improcedentes. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem descartar a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil – art. 121, § 2º, inc. II, do CP. Eventual dúvida quanto à qualificadora ou quanto à definição jurídica da conduta deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70083701086 RS, Relator: Maria Thereza Barbieri, Data de Julgamento: 31/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021) (grifei)

Sobre a excludente de ilicitude de legítima defesa, da prova oral colhida nos autos, até então, se extrai que os acusados disparam 5 vezes contra vítima, no qual conforme perícia necroscópica atingiu principalmente a região toráxica e peitoral, tendo 1 disparo atingindo a coxa e o outro atingindo a região inferior do antebraço esquerdo, no qual simula hipótese de tentativa de defesa da vítima. Apesar de que pelos relatos das testemunhas e dos recorrentes afirmarem que a vitima atirou contra os policiais, não resta comprovado corroborado pelo fato de que a pericia da arma apreendida coma vitima atesta a inoperância da mesma, portanto, não evidenciado qualquer agressão injusta anterior a justificar o comportamento dos recorrentes. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam, até então, que a ação dos acusados foi deliberada e desproporcional, incompatível com os requisitos legais delineados no art. 25 do Código Penal.

Assim, após detida análise dos autos, não verifico de forma clara e induvidosa que a conduta praticada tenha ocorrido para repelir injusta agressão atual ou iminente.

Como é sabido,
para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ela deverá se mostrar livre de quaisquer dúvidas por parte do julgador, o que não é o caso destes autos
.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM FACE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA DO RÉU. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 121, § 2º, II, C/C ART . 14, II, E ART. 129, § 1º, I E III, TODOS DO CP). 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA . INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NECESSIDADE DE USO MODERADO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE . NÃO CONSTATAÇÃO. 2) PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI . INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 3) PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONEXO DE LESÃO GRAVE PARA LESÃO LEVE. INVIABILIDADE . COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 4) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE É PERMITIDA A EXCLUSÃO, NOS CASOS DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA . INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 03 DO TJCE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . É pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da peça inicial, fundada em suspeita ou dúvida consistente na viabilidade da peça acusatória, não se exigindo, portanto, certeza quanto à acusação, justamente porque não há avaliação de mérito, resolvendo-se a favor da sociedade eventuais dúvidas propiciadas pelas provas, ocorrendo, assim, a aplicação do princípio in dubio pro societate. 2. Sabe-se que para a decisão de pronúncia, basta apenas a presença de indícios de que o recorrente seja o autor ou tenha participado, eficientemente, do resultado delituoso e que esteja comprovada a materialidade do delito, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal .
(...). 5 . Até o presente momento, portanto, não restou incontroversa a alegação de que o réu agiu em uma suposta legítima defesa putativa ( CP, art. 20, § 1º). Não constam nos autos provas substanciais de que a vítima, em algum momento, tenha tentado agredir o réu, inexistindo também qualquer evidência de que a ofendida estivesse armada. Dessa forma, existindo versões diversas e conflitantes para o fato, cabe ao Conselho de Sentença o julgamento do caso, que é o juiz natural da causa e o único competente para analisar as circunstâncias da dinâmica que envolvem o evento . Assim, não confirmada, para além de dúvida razoável, a tese de legítima defesa, nesta fase do processo, não há que se falar em absolvição sumária, porquanto não demonstrada suficientemente a incidência da causa excludente referida
. 6(...). 11. Recurso em Sentido Estrito conhecido, porém, DESPROVIDO . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0041308-02.2017.8.06 .0091, em que é recorrente Zaqueu Ribeiro de Souza e recorrido o Ministério Público do Estado do Ceará. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do presente recurso interposto, mas para julgar-lhe DESPROVIDO, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 23 de outubro de 2024 . Desa. Vanja Fontenele Pontes Presidente do Órgão Julgador Des. Sérgio Luiz Arruda Parente Relator

(TJ-CE - Recurso em Sentido Estrito: 00413080220178060091 Iguatu, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 23/10/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/10/2024)

No que se refere ao pleito defensivo de afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, atinente ao recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, imperioso consignar que, nesta fase processual, em sede de decisão de pronúncia, não se admite juízo valorativo exauriente acerca da existência ou não da qualificadora imputada, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República.

Veja-se que, para se efetuar o decote requerido,
impõe profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só pode ser afastada quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos, haja vista motivo insignificante que gerou os fatos. Dessa forma, deve prevalecer a qualificadora e a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DA PRONÚNCIA . AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos . 2.
Reforço a orientação desta Corte de acordo com a qual "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados". Precedentes.
3 . Acrescento, ainda, a impossibilidade de conhecimento do habeas corpus substitutivo, bem como que não há, na hipótese, flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem. 4. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 5 .Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 878896 GO 2023/0459444-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Desta feita, o desprovimento do recurso quanto as alegações, é de rigor, eis que nada há de ser reparado na sentença de pronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 17/06/2025